Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711931-70.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE IMPOSTO. EXCLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A Lei no 5.910/2017, artigo 4o, caput e parágrafos, instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico, no Distrito Federal, estabelecendo que as comunicações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, considerando-se realizadas no dia em que o sujeito efetivar a consulta eletrônica do teor do comunicado, se esse acesso ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da data do envio da comunicação. Caso a consulta não seja efetivada nesse prazo, a comunicação/notificação será considerada automaticamente realizada na data do término dos 15 (quinze) dias. 2. Em regra, a ausência de notificação regular, por meio eletrônico ou pelo DODF, previamente à penalização do contribuinte, ofende o devido processo legal. 3. No caso concreto, não houve desrespeito ao princípio da legalidade tributária e ao devido processo legal administrativo, porquanto a contribuinte foi devidamente notificada acerca da sua exclusão do Regime Especial de Apuração de Imposto, em consonância com a norma de regência. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei malferido, defende a existência de cerceamento de defesa – ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa – em decorrência da falta de cientificação/intimação válida em diversos procedimentos fiscais. Destaca que não foi regularmente intimada para regularizar sua situação fiscal junto ao Governo do Distrito Federal, da sua exclusão do programa de benefícios fiscais do referido Governo, do início do procedimento fiscal e da lavratura do auto de infração. Ressalta que as intimações ocorreram de forma fictícia e, portanto, não podem ser validadas. Cita de passagem diversos artigos de lei. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica aventada pela parte insurgente da existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de cientificação/intimações válidas, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Nesse sentido, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não mereceria ser admitido, uma vez que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Distrital 5.910/2017). Aplicação do óbice contido no enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1549638/RS, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 2/5/2023). Por derradeiro, vale destacar em relação ao dissenso interpretativo que o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005